Tribunal: TJES
Processo: 0012389-48.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012389-48.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN GEORGES ANDRIKOPOULOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO REGISTRO DO JULGAMENTO COMO UNÂNIME. NECESSIDADE DE TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO. ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PARA NOVA ANÁLISE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos com o objetivo de corrigir erro material na publicação do acórdão de apelação, que registrou a decisão como unânime, ignorando voto divergente que fixava honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento não unânime deveria ter seguido a técnica de ampliação prevista no art. 942 do CPC, que exige a convocação de novos julgadores para análise mais ampla, visando a garantia da prestação jurisdicional plena e a observância do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão na aplicação do art. 942 do CPC compromete a completude do julgamento, uma vez que ignora o voto divergente e o direito à técnica de ampliação.

Erro material constatado, sendo necessária a anulação do julgamento para que a apelação seja apreciada conforme o procedimento correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"É necessária a aplicação da técnica de ampliação do julgamento em sede de apelação, nos termos do art. 942 do CPC, quando houver voto divergente, assegurando-se a convocação de novos julgadores.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012389-48.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEAN GEORGES ANDRIKOPOULOS, FELIPE BARBOSA ANDRIKOPOULOS
Advogado do(a) APELADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A

VOTO

O recurso de apelação foi desprovido por maioria, com voto divergente da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que propôs a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 3.000,00, nos moldes do artigo 85, § 8º, do CPC. Entretanto, o acórdão foi publicado como se a decisão fosse unânime, o que, segundo o embargante, violou o disposto no artigo 942 do CPC.

O artigo 942 do CPC determina que, nos julgamentos não unânimes em sede de apelação, o julgamento deve prosseguir com a convocação de outros julgadores, o que poderia, em tese, modificar o resultado inicial. Esse procedimento visa garantir a efetiva prestação jurisdicional, proporcionando uma análise mais ampla quando não há unanimidade.

O erro material que registrou equivocadamente o julgamento como unânime compromete a lisura e a completude do julgamento. Não aplicar a técnica de ampliação do julgamento significa violar o devido processo legal e o direito de defesa das partes.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para, reconhecendo o erro material apontado, anular o julgamento ocorrido em 10/09/2024 (ID 9845667). Esgotadas as vias recursais, retornem os autos conclusos para novo julgamento da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.